Tribunal: TJBA
Processo: 0317523-46.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0317523-46.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EPAMINONDAS SANCHES FERREIRA e outros (4)

Advogado(s)
:
SEMIRAMES AUREA LUZ RECAREY

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MARLUZI ANDREA COSTA BARROS, CARLOS ROBERTO DE SIQUEIRA CASTRO, ANGELA SOUZA DA FONSECA, ADRIANA LIRA DE MAGALHAES, MIZZI GOMES GEDEON DIAS

ACORDÃO

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PETROS. PETROBRÁS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA PATROCINADORA. EXTENSÃO AOS INATIVOS DOS REAJUSTES DECORRENTES DO PCAC/2007 E DA RMNR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FONTE DE CUSTEIO. EQUILÍBRIO ATUARIAL. APLICAÇÃO DO REGULAMENTO VIGENTE À ÉPOCA DA APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
Apelação interposta por participante da PETROS contra sentença que julgou improcedente ação de recálculo da suplementação de aposentadoria, afastando a legitimidade passiva da PETROBRÁS e rejeitando o pedido de extensão, aos inativos, de ganhos decorrentes da implantação do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos – PCAC/2007 e da Remuneração Mínima por Nível e Regime – RMNR.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
(i) Se a PETROBRÁS, na condição de patrocinadora, possui legitimidade para figurar no polo passivo; (ii) Se os reajustes concedidos aos empregados da ativa pelo PCAC/2007 e pela RMNR devem ser estendidos aos inativos;(iii) Qual o regulamento aplicável ao cálculo do benefício suplementar: o vigente na adesão ao plano ou o da data da aposentadoria.

III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reconhece a ilegitimidade da patrocinadora para figurar no polo passivo de demandas relativas a benefícios previdenciários complementares, porquanto a relação jurídica se estabelece entre o participante e a entidade de previdência.
Nos termos do art. 17, parágrafo único, da LC 109/2001, aplica-se ao participante o regulamento vigente à época da implementação das condições para a aposentadoria, inexistindo direito adquirido às regras anteriores. A extensão dos reajustes decorrentes do PCAC/2007 e da RMNR aos inativos mostra-se inviável, por ausência de prévia fonte de custeio e risco de comprometimento do equilíbrio atuarial do plano, sendo vedada a concessão de verbas não previstas no regulamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida.
Tese de julgamento:
(i) O patrocinador não possui legitimidade para figurar no polo passivo de ações que discutem suplementação de aposentadoria; (ii) O regulamento aplicável ao cálculo do benefício suplementar é o vigente na data da implementação das condições de elegibilidade; (iii) Não é possível estender aos inativos reajustes concedidos aos empregados da ativa decorrentes de acordos coletivos, PCAC/2007 ou RMNR, por ausência de custeio e em respeito ao regime de capitalização e ao equilíbrio atuarial.

Dispositivos relevantes citados:
LC 109/2001, arts. 15, parágrafo único, e 17; LC 108/2001, art. 3º, parágrafo único; CPC, art. 485, VI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.435.837/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 27/02/2019, DJe 07/05/2019 (Tema Repetitivo); STJ, REsp 1.425.326/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2ª Seção, j. 28/05/2014, DJe 01/08/2014 (Tema 736).

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

12